Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016398-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ALISSON SILVA CORREA - CPF: 088.697.012-12 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CHRISTIAN NUNES MATOS - CPF: 621.271.773-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT), que manteve a prisão preventiva do paciente após decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do CP), convertendo a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida, invoca os predicados pessoais do réu e requer a substituição da prisão por cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva após a pronúncia apresenta fundamentação concreta idônea à luz do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de manutenção da custódia cautelar com base no art. 413, § 3o, c.c. art. 312, ambos do CPP, encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos que demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente em razão da gravidade do delito e do
modus operandi
.

2. A gravidade concreta do fato, em tese cometido com uso de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, aliada à brutalidade da conduta e risco à coletividade, justifica a segregação cautelar.

3. A presença de condições pessoais favoráveis e a primariedade do paciente não afastam, por si sós, o
periculum libertatis
, tampouco autorizam a revogação da prisão, conforme o Enunciado 43, da TCCR/TJMT.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inviável, dada a gravidade dos fatos e o risco concreto à ordem pública, devidamente reconhecido na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, evidenciada pelo
modus operandi
e pela brutalidade dos fatos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312, do CPP. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é incabível quando demonstrada a periculosidade do agente”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313, 319 e 413, § 3o, do CPP; art. 5o, LXI e IX e art. 93, IX da CF/88, Enunciado 43, do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 919.106/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 5/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dr. Vinicius de Oliveira Ribeiro em favor de
ALISSON SILVA CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1002495-90.2024.8.11.0029, manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento no § 3o do artigo 413, c.c. artigo 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal (Id. 288163371).

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito em 08 de dezembro de 2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal. Em audiência de custódia realizada na mesma data, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em 20/12/2024 a defesa manejou pedido de revogação da prisão fundamentado na falta de necessidade da prisão, bem como na ausência dos requisitos autorizadores da referida medida, sustentado, ainda, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 310, III e § 1o do CPP), pedido este que foi indeferido (Id. 288163381).

Ressalta que o pedido de revogação da prisão preventiva foi reiterado em sede de alegações finais, porém foi negado na decisão de pronúncia (Id. 288163371).

Reforça a ausência do
periculum libertatis
, destacando os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, possuir residência fixa, emprego lícito e família constituída no distrito da culpa, somado ao fato de ser réu confesso, ter auxiliado na investigação, não tendo intenção de furtar-se à aplicação de eventual sanção penal, bem como ante à ausência de violação à ordem pública, estando assegurada a conveniência da instrução.

Por fim, ressalta a proibição contida no § 2o do art. 313 do CPP, sustentando que a manutenção da prisão do paciente não é mais necessária ante à
impossibilidade de tumulto a investigação, já finalizada, e da Ação Penal, da qual só resta a audiência do Tribunal do Júri
.

Com tais argumentos requer a concessão da medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se imediatamente seu alvará de soltura ou, não sendo o caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 288156398, 288163352, 288163353, 288163355, 288163358, 288163371, 288163372, 288163374, 288163375, 288163376, 288163381, 288163382, 288163387, 288163389.

Liminar Indeferida (Id. 288576397).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 290089380).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 294747398).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

De início, conforme destacado em decisão que indeferiu o pedido liminar, verifica-se que os fundamentos apresentados no presente pedido de revogação da prisão são os mesmos já utilizados pela defesa do paciente no
Habeas Corpus
n. 1000199-51.2025.8.11.0000, de minha relatoria, no qual a ordem foi denegada em razão da existência de motivação suficiente para a manutenção da prisão cautelar, estando presentes os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), tendo em vista a confissão do paciente, bem como o
periculum libertatis
, ante à gravidade da conduta delitiva e o seu
modus operandi
(arma branca contra indivíduo desarmado), estando a decisão fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.

No caso em exame, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente ALISSON SILVA CORREA, ao proferir decisão de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, conforme se extrai da seguinte fundamentação:

Atento ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva do réu deve ser mantida, porque, embora encerrado o sumário da culpa, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, sendo os indícios de autoria robustos, caracterizando o
fumus commissi delicti
, além do
modus operandi
, da garantia da ordem pública e do
periculum libertatis
.

Nessa conjuntura, não restando qualquer possibilidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não surgiram circunstâncias capazes de afastar as justificativas para a decretação da custódia cautelar, subsistem os requisitos já afirmados, diante da concreta possibilidade de abalo à ordem pública, a fim de não expor a coletividade a maior risco.

Não há como deixar de relatar a brutalidade do crime, que em tese aponta para uma personalidade violenta e, em liberdade, coloca em risco a ordem pública.

Assim, a custódia cautelar do réu foi decretada com base nos fundamentos expostos, os quais adoto como razão para decidir, especialmente em face da inexistência de elementos fáticos ou jurídicos novos que possam tornar insubsistente a necessidade da prisão preventiva.

Ressalto que, atento à proporcionalidade e razoabilidade da imposição de medidas cautelares, verifico a impossibilidade de substituição da custódia por medida menos gravosa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, por entender que nenhuma outra medida seria suficientemente eficaz para alcançar a finalidade buscada.

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva e inexistindo constrangimento ilegal, mantenho a custódia cautelar do pronunciado, com fundamento no § 3o do artigo 413, c/c artigo 312, "caput", ambos do Código de Processo Penal. (...) (Id. 288163355).

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, afirmando que a mera gravidade abstrata do delito imputado não justifica, por si só, a custódia preventiva. Alega, ainda, que não há elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, ressaltando a desnecessidade da medida extrema diante da primariedade do paciente, sua residência fixa, emprego lícito, vínculo familiar, colaboração com a instrução processual e encerramento da fase probatória, o que evidenciaria a desproporcionalidade da prisão.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que, na hipótese dos autos, a manutenção da prisão preventiva do paciente, determinada por ocasião da decisão de pronúncia, encontra-se devidamente fundamentada, nos moldes exigidos pelo artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

Constatou-se, à luz dos elementos colhidos durante a instrução, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a gravidade concreta do fato, que envolveu, em tese, a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão judicial que manteve a prisão do acusado, já instruído o feito e designado o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que o paciente, Alisson Silva Correa, teria desferido um único golpe de arma branca contra a vítima Marlon Christian Nunes Matos, em contexto de desentendimento iniciado em evento social realizado em uma propriedade rural, na zona rural do município de Canarana/MT. Conforme relatado, a vítima teria comparecido ao local sem convite, adotando comportamento considerado inadequado pelos presentes, inclusive com investidas sobre mulheres comprometidas, o que deu ensejo à sua retirada do ambiente. Posteriormente, a vítima teria retornado ao local acompanhada de terceiros, momento em que se reiniciou a contenda, vindo o paciente, após ter sido atingido com uma garrafada, a golpeá-la com um canivete. A vítima não resistiu às lesões e foi a óbito.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade delitiva restam evidenciados pelos documentos reunidos na ação penal de origem, notadamente o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os laudos periciais, os depoimentos colhidos durante a instrução processual e a própria confissão judicial do paciente, os quais demonstram, em juízo de cognição sumária, a presença do
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis
, por sua vez, encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, que, segundo os elementos apurados, teria desferido golpe com arma branca contra a vítima após desentendimento ocorrido durante evento festivo em zona rural, fato que resultou no óbito da vítima. A conduta, em tese, teria sido praticada por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou sua defesa, denotando elevada reprovabilidade do comportamento e recomendando a manutenção da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
(RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

A propósito:

4. A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos de informação consistentes com as provas produzidas durante a instrução, incluindo o depoimento de testemunha que ouviu da vítima a identificação do autor do delito.

5.
A prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime
, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para revogá-la.

6.
A fundamentação da prisão preventiva é idônea, conforme precedentes deste Superior Tribunal, que consideram a periculosidade concreta do agente e o
modus operandi
do crime como justificativas válidas para a custódia cautelar
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos que indicam a autoria do delito, desde que corroborados por outros elementos de prova. 2.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime
". (...) (STJ, AgRg no HC n. 919.106/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/
2025
) (grifos meus).

Nesse contexto, forçoso concluir que a manutenção da prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Ressalte-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não impedem, por si sós, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, desde que demonstrados, nos autos, os requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 312 do CPP.

No caso, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43
, do TJMT, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Ademais, tem-se por firme o entendimento de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível quando o contexto fático revela gravidade concreta da conduta imputada e periculosidade do agente, circunstâncias que evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas para assegurar a ordem pública.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Nesse contexto, não vislumbro na decisão impugnada qualquer vício ou ilegalidade que justifique a revogação do decreto prisional ou a substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Registre-se, por oportuno, que não obstante o juízo de primeiro grau já ter designado data para a realização do júri, tal data deve ser observada, pois o paciente encontra-se segregado já há considerável tempo.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
A
lisson Silva Correa
mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025